Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício. Omissão. Ausência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Recurso Desprovido. Prequestionamento.
I- Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de decisão que manteve sentença que reconheceu a indevida glosa integral do BDI, ressalvando apenas a exclusão do lucro, além de definir os parâmetros de atualização monetária e juros moratórios (IPCA + juros da poupança até dezembro/2021 e, a partir de janeiro/2022, taxa SELIC).
II- Questão em discussão
2. Análise se o comando decisório foi omisso.
III- Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
IV- Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
____________
Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022.